Tribunal: TJMT
Processo: 1014241-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
RAI 1014241-81.2020.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de Recurso de Agravo de Interno com pedido de efeito suspensivo interposto por Gilmar Gubert em face da decisão proferida na ação cautelar preparatória de arresto no 1002876-07.2020.8.11.0040, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que indeferiu o parcelamento das custas do processo, bem como o pleito de conexão com demanda análoga e preventa ao feito e de pedido de desconsideração da personalidade jurídica a ré.
A parte Agravante sustenta a existência de conexão nos termos do artigo 55 do CPC, pois “a causa de pedir com o RAI 1012769-45.2020.8.11.0000, de relatoria da Desa. Marilsen Andrade Addário, ainda que em polos opostos , é a mesma, a saber : A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA COM FULCRO NO § 2o, DO ARTIGO 134, DO NCPC, bem como o deferimento de imediato de medidas constritivas.” (Id.49235491. pág. 3)
O artigo 55 do CPC dispõe que “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. ”, e, o §1o do aludido dispositivo determina que as ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.
Assim, face a conexão deste recurso com o recurso de agravo de instrumento no 1012769-45.2020.8.11.0000, determino a devolução dos autos à Secretaria, para fim de redistribuição para a Exma. Desa. Marilsen Andrade Addário.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator